Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Revisão de Contrato - Cédula de crédito bancário - Juros remuneratórios: a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não ocorreu - Capitalização mensal : na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.